Tribunal: TJDFT
Processo: 0777405-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0777405-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 70833017) interposto por DANIEL DE SOUSA SANTOS em face de sentença (ID 70833011) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente foi intimado a apresentar documentação a atestar a alegada insuficiência de recursos (ID 70868456), mas não atendeu integralmente a determinação judicial deixando colacionar aos autos as três últimas faturas de cartão de crédito, sem apresentar qualquer justificativa para a ausência das referidas faturas. O pedido de gratuidade foi indeferido e concedido ao recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 71229530). O recorrente permaneceu silente (ID 71702202). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo recorrente. Sem honorários à ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.